Tribunal: TJMT
Processo: 1020658-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020658-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), NELSON REINOLDO KAEFER - CPF: 191.556.899-49 (AGRAVANTE), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO), MILTON JOSE ALCANTARA - CPF: 270.172.571-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020658-16.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Sinop que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante visava a determinação para o réu
“cessar imediatamente a cobrança de dívidas não reconhecidas pelo Autor, (i) seja por intermédio de ligações e envio de mensagens para o Autor e familiares (realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não), (ii) seja através de cobranças pessoais realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não, independentemente do local onde tais cobranças pessoais se realizem, (iii) ou, ainda, por qualquer outro meio coercitivo e/ou ilícito de cobrança de dívida que ao final desse processo será declarada inexistente”
.

Alega que o
decisum
é nulo porque não está devidamente fundamentado.

Aduz que firmou diversos negócios com o agravado, todos já extintos, e que, mesmo se este tivesse algum valor a receber, estaria prescrito esse direito, mas ainda assim, sem nenhuma prova, tem cobrado dele dívida que denomina de “acerto”.

Argumenta que para isso faz abordagens pessoais e
envia
“reiteradas mensagens de áudio e de texto, via aplicativos de troca de mensagens, mais especificamente Whatsapp e Telegram, alternando-se com a realização de insistentes ligações telefônicas”.

Afirma que essa situação tem “
grande repercussão em sua vida privada”
, pois lhe causa insegurança e temor pela sua integridade física e de seus familiares.

Pugna pelo deferimento da tutela de urgência.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 109701498.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 119588451).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a determinação para o réu “
cessar imediatamente a cobrança de dívidas não reconhecidas pelo Autor, (i) seja por intermédio de ligações e envio de mensagens para o Autor e familiares (realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não), (ii) seja através de cobranças pessoais realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não, independentemente do local onde tais cobranças pessoais se realizem, (iii) ou, ainda, por qualquer outro meio coercitivo e/ou ilícito de cobrança de dívida que ao final desse processo será declarada inexistente”
.

O
decisum
recorrido foi proferido nestes termos:

(...)

3. A par da situação deflagrada nos autos, e em que pese os argumentos da parte requerente, tenho que não estão presentes, nesse momento processual de perfunctória cognição, os pressupostos adrede mencionados para a concessão da tutela perquirida, haja vista que os documentos colacionados não evidenciam, a priori, conduta ilícita da parte requerida ou que ultrapasse o mero aborrecimento.

4. Aliás, tem-se que a questão relativa ao recebimento de ligações telefônicas e mensagens via aplicativo de conversa pode ser solucionada pela própria parte através do “bloqueio” do contato, não sendo necessária a intervenção do judiciário para tanto.

4.1. Demais disso, em atenção ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, não pode o requerente pleitear direito relativo a terceiros (familiares), porquanto não integram o polo ativo do feito.

4.2. Outrossim, não se pode olvidar que em caso de eventual violação a sua integridade física, pode/deve o requerente se valer das medidas contidas na esfera criminal.

5. Nessa perspectiva, é imperioso que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos requeridos, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.
(Id 69457336 dos autos em primeiro grau)

O juízo de origem analisou

todos os argumentos do autor

e fundamentou suficientemente sua conclusão.

Conforme lição de Nelson Nery Júnior,
“não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.o IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor”
(Comentários ao Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed. 2015, Ed. RT).

Posto isso, foram cumpridos todos os requisitos descritos no art. 489 do CPC.

No que diz respeito ao mérito, o
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta fase processual não há prova satisfatória da inexistência da dívida. Por conseguinte, não se pode afirmar a probabilidade do direito.

Ademais, como bem destacou o juízo da causa, o agravante tem a opção de bloquear os números telefônicos do agravado para evitar ligações e mensagens indesejadas, e também buscar proteção policial se necessário.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022